Tribunal: TJES
Processo: 0014672-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014672-45.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014672-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEX ZANIBONI DA MOTTA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SARA MATOS FARIAS, WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR, ALEX ZANIBONI DA MOTTA DE SOUZA, GEAN ZANIBONI COSTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - PROVAS ROBUSTAS - 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva.
Restando permeada por provas robustas, a condenação é medida que se impõe
2.
Recurso do Ministério Público provido e da defesa desprovido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014672-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEX ZANIBONI DA MOTTA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SARA MATOS FARIAS, WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR, ALEX ZANIBONI DA MOTTA DE SOUZA, GEAN ZANIBONI COSTA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Descreve a peça acusatória que, no dia 24 de junho, o apelante Alex, juntamente com outros 3 denunciados, mantinha em depósito 80(oitenta) papelotes de "Cocaína", além de vasto material para embalo de entorpecentes e a quantia de R$95,00(noventa e cinco rëais) em espécie. A vestibular ainda narra que os policiais apreenderam em poder do ora recorrente (em seu bolso), a quantia de R$60,00 (sessenta reais).

Após finalizada toda dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o MM. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus nas iras do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os do crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

No tocante aos crimes imputados aos réus, tanto a defesa de Alex quanto o douto
parquet
Ministerial pugnaram a reanálise do conjunto probatório, contido no presente caderno processual.

A defesa de Alex requer a absolvição quanto ao delito de tráfico, já o Ministério Público pugna por sua condenação pelo crime de associação para o tráfico. Passo a analisar tais pedidos de forma conjunta.

Primeiramente, verifico que a
materialidade

delitiva dos crimes de tráfico e associação se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06), auto de apreensão (fl. 22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade da substância (fl. 24), boletim unificado (fls. 26/30) e laudo químico (fl. 153).

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais, que elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, como bem citado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

A testemunha PMES Gleuton, em juízo, à fl. 242, disse que “em patrulhamento de rotina foi visualizado a acusado Gean que, ao perceber que seria abordado, entrou correndo em sua própria residência; que realizaram a abordagem de Gean quando este já estava no interior da residência e que no interior desta havia outras 04 pessoas, sendo 03 homens e uma mulher”. Declarou, também, que todos os cômodos foram revistados e a PM Aragão localizou os entorpecentes no interior de um aparelho tipo sugar, instalado na parte superior do fogão. Por fim, relatou que a residência possuía cama, fogão e geladeira, mas nenhum dos abordados alegou residir no local, tampouco declarando-se usuários de drogas.
A testemunha PMES Frederico, em juízo, à mídia de fl. 290, afirmou que conhece os acusados Gean e Alex, por seu envolvimento com a tráfico de drogas, com venda/distribuição de entorpecentes
. Relatou, ainda, que, segundo informação de populares,
a residência em que as drogas foram apreendidas era conhecida coma depósito de drogas, sendo constantes no local as chamadas dos ocupantes por indivíduos que buscavam comprar entorpecentes
. Ao confirmar as declarações prestadas em sede preliminar, a testemunha confirmou que em diligência em local de intenso tráfico de drogas, Gean foi avistado pela Guarnição, tendo corrido para a interior de uma residência, em cujo local foi abordado, na companhia de outros elementos, os demais acusados. Confirmou, ainda, a apreensão no local de 80 papelotes de "cocaína", no interior de um Sugar, além de material para embalo e quantia em dinheiro.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, este já fora reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo, estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se reveste de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Cumpre ressaltar, ainda, que segundo restou apurado, os réus possuem condenações criminais anteriores por prática dos crimes de tráfico de drogas, de modo que resta indene de dúvidas que estavam associados, com o intuito de comercializarem entorpecentes na região de Vila Velha/ES.

Ademais, saliento que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "guardar", do que se conclui terem incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Deste modo, verifico que deve prosperar o pedido formulado pelo Ministerio Público em suas razões, razão pela qual julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
GEAN ZANIBONI COSTA, ALEX ZANIBONI DA MOTTA DE SOUZA, SARA MATOS FARIAS e WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR
nas iras do artigo 35.

Quanto ao pedido formulado pela defesa de Alex, entendo não ser possível acolher a tese de absolvição por ausência de provas, haja vista a robustez das provas produzidas que demonstram a traficância do réu.

Passo a realizar a dosimetria das penas, com relação a cada um dos Réus.

Réu
GEAN ZANIBONI COSTA

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
encontram-se maculados, conforme certidões acostadas que noticiam o trânsito em julgado, entretanto será valorada na segunda fase. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão. A quantidade e natureza das drogas apreendidas – dentre elas a cocaína – exigem maior rigor na repressão
in casu
, conforme previsto no artigo 42 da Lei de drogas.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes. Verifica-se a agravante da reincidência, razão pela qual, em observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 373.429/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), majoro a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Inexistem causas de aumento de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, somam-se as penas, restando ao réu condenado a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1067 (mil e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Réu ALEX ZANIBONI DA MOTTA DE SOUZA,

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
encontram-se maculados, conforme certidões acostadas que noticiam o trânsito em julgado, entretanto será valorada na segunda fase. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão. A quantidade e natureza das drogas apreendidas – dentre elas a cocaína – exigem maior rigor na repressão
in casu
, conforme previsto no artigo 42 da Lei de drogas.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes. Verifica-se a agravante da reincidência, razão pela qual, em observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 373.429/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), majoro a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Inexistem causas de aumento de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, somam-se as penas, restando ao réu condenado a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1067 (mil e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto à ré SARA MATOS FARIAS

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
encontram-se imaculados. A
conduta social e personalidade
da acusada não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão. A quantidade e natureza das drogas apreendidas – dentre elas a cocaína – exigem maior rigor na repressão
in casu
, conforme previsto no artigo 42 da Lei de drogas.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a qual mantenho definitiva ante a ausência de agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Em razão do concurso material de crimes, somam-se as penas, restando ao réu condenado a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao réu WELINGTON BENEDITO BARCELOS DA CONCEICAO JUNIOR

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
encontram-se maculados, conforme certidões acostadas que noticiam o trânsito em julgado, entretanto será valorada na segunda fase. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão. A quantidade e natureza das drogas apreendidas – dentre elas a cocaína – exigem maior rigor na repressão
in casu
, conforme previsto no artigo 42 da Lei de drogas.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes. Verifica-se a agravante da reincidência, razão pela qual, em observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 373.429/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), majoro a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Inexistem causas de aumento de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, somam-se as penas, restando ao réu condenado a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1067 (mil e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.